Tribunal: TJMT
Processo: 1001943-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das condições impostas na progressão de regime, especialmente a ausência de comparecimento em juízo e o não uso da tornozeleira eletrônica. A defesa sustentou violação ao devido processo legal por ausência de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 118, §2o, da LEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de oitiva prévia do apenado para a decretação de regressão cautelar do regime de cumprimento da pena por descumprimento de condições impostas no regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regressão cautelar do regime prisional pode ser determinada diante do descumprimento das condições impostas na progressão, como medida provisória para garantir os fins da execução penal.
4. A ausência de audiência de justificação prévia não implica nulidade quando se trata de regressão cautelar, porquanto a exigência prevista no art. 118, §2o, da LEP aplica-se apenas à regressão definitiva.
5. O comportamento do reeducando, que deixou de comparecer em juízo, não se apresentou para instalação de tornozeleira eletrônica e não justificou as ausências, caracteriza descumprimento grave das condições do regime semiaberto, frustrando os fins da execução penal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de admitir a regressão cautelar sem prévia oitiva, desde que posteriormente assegurada a audiência de justificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A regressão cautelar de regime é admissível diante do descumprimento das condições impostas ao apenado, mesmo sem prévia oitiva, desde que assegurada posteriormente a audiência de justificação.
2. A ausência injustificada ao juízo e o não comparecimento para instalação de monitoração eletrônica configuram falta grave, legitimando a regressão cautelar.
3. A exigência de oitiva prévia prevista no art. 118, §2o, da LEP restringe-se à regressão definitiva do regime prisional.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, V; 52; 66, V, "a"; 118, I e §2o. CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 533.286/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05.12.2019, DJe 17.12.2019; TJMT, AgExec n. 0017994-34.2016.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 22.02.2017, DJE 06.03.2017; TJMT, N.U 1005543-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 26.03.2024, DJE 04.04.2024; TJMT, N.U 1013341-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25.03.2024, DJE 27.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001943-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GILVAN XAVIER DO NASCIMENTO - CPF: 008.932.351-30 (AGRAVANTE), ERITON LAURINDO - CPF: 040.951.051-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DE JESUS MENDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das condições impostas na progressão de regime, especialmente a ausência de comparecimento em juízo e o não uso da tornozeleira eletrônica. A defesa sustentou violação ao devido processo legal por ausência de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 118, §2o, da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de oitiva prévia do apenado para a decretação de regressão cautelar do regime de cumprimento da pena por descumprimento de condições impostas no regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regressão cautelar do regime prisional pode ser determinada diante do descumprimento das condições impostas na progressão, como medida provisória para garantir os fins da execução penal.

4.

A ausência de audiência de justificação prévia não implica nulidade quando se trata de regressão cautelar, porquanto a exigência prevista no art. 118, §2o, da LEP aplica-se apenas à regressão definitiva.

5.

O comportamento do reeducando, que deixou de comparecer em juízo, não se apresentou para instalação de tornozeleira eletrônica e não justificou as ausências, caracteriza descumprimento grave das condições do regime semiaberto, frustrando os fins da execução penal.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de admitir a regressão cautelar sem prévia oitiva, desde que posteriormente assegurada a audiência de justificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A regressão cautelar de regime é admissível diante do descumprimento das condições impostas ao apenado, mesmo sem prévia oitiva, desde que assegurada posteriormente a audiência de justificação.

2.

A ausência injustificada ao juízo e o não comparecimento para instalação de monitoração eletrônica configuram falta grave, legitimando a regressão cautelar.

3.

A exigência de oitiva prévia prevista no art. 118, §2o, da LEP restringe-se à regressão definitiva do regime prisional.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, V; 52; 66, V, "a"; 118, I e §2o. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 533.286/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05.12.2019, DJe 17.12.2019; TJMT, AgExec n. 0017994-34.2016.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 22.02.2017, DJE 06.03.2017; TJMT, N.U 1005543-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 26.03.2024, DJE 04.04.2024; TJMT, N.U 1013341-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25.03.2024, DJE 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Gilvan Xavier do Nascimento
contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop, nos autos da execução penal n. 0004179-32.2012.8.11.0015, que determinou a regressão cautelar ao regime fechado, sob o fundamento de descumprimento da obrigação de comparecimento periódico em juízo, condição imposta para o cumprimento da pena no regime intermediário.

Nas razões recursais, a defesa requer reforma da decisão

recorrida,

ao argumento que a regressão ao regime mais gravoso violou o devido processo legal, uma vez que não foi oportunizada audiência de justificação, nos moldes do art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.

Aduz que a decisão revela-se desproporcional e contrária à garantia do contraditório e da ampla defesa, pois embora tenha sido identificada a ausência do reeducando nas apresentações periódicas, não se constata qualquer prática de falta grave nem novo fato típico de natureza dolosa, nos termos do art. 118, I, da LEP (Id. 264664295).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (id. 264664296).

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta instância revisora (Id. 264664297).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra.
Ana Cristina Bardusco Silva
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 274806361), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário
: Agravo em Execução Penal – Agravante cumprindo pena em regime semiaberto – regressão cautelar para o regime fechado, em razão do descumprimento das condições fixadas –
pleito de revogação da decisão e manutenção do regime semiaberto – impossibilidade
– desnecessidade de oitiva ou prévia manifestação defensiva em regressão cautelar – providência necessária só para a regressão definitiva, o que, se for o caso, ocorrerá após a prisão e/ou realização da audiência de justificação – Agravante que abandonou o cumprimento da pena após ter progredido para o regime semiaberto, não tendo comparecido mensalmente em Juízo, deixou de instalar a tornozeleira eletrônica e, mesmo quando intimado pessoalmente, deixou de comparecer em audiência admonitória – defesa não apresentou nenhuma justificativa para o descumprimento das condições fixadas –
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Busca o agravante a reforma da decisão que determinou a regressão cautelar de seu regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o fechado, sob a alegação de que deveria ter-lhe sido assegurada a prévia oitiva em audiência de justificação, com base no art. 118, §2o, da LEP.

Todavia,
não lhe assiste razão
.

Infere-se dos autos que o agravante, Gilvan Xavier do Nascimento, cumpre pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, em virtude da prática do crime de homicídio qualificado.

Em 14/05/2020, o agravante obteve a progressão para o regime semiaberto, sendo colocado em liberdade na mesma data (Id. 264664298, págs. 238/242 e 245/250).

A audiência admonitória, designada para o dia 24/06/2020, não foi realizada em razão do fechamento das unidades judiciárias como medida de prevenção à COVID-19 (Id. 264669250 – pág. 13).

Diante disso, foi redesignada para o dia 24/11/2020, contudo, embora devidamente intimado, o agravante não compareceu ao ato (Id. 264669250 – pág. 26).

Posteriormente, em 14/12/2022, o Ministério Público manifestou-se requerendo a regressão cautelar de regime e a designação de audiência de justificação (Id. 264669250 – pág. 36).

Dessa forma, em 31/05/2023, foi proferida a decisão ora combatida, nos seguintes termos (Id. 264669250 – págs. 40/44):

“(...) Da regressão cautelar

O art. 66, inciso V, alínea a, da LEP insere entre as competências do Juízo da execução criminal determinar a forma de cumprimento da pena e fiscalizar sua execução. Ainda, no âmbito da fiscalização da pena cabe ao Juízo analisar a prática de falta grave, decretando a regressão do regime de pena, se for o caso.

A regressão ao regime tem previsão no art. 118 da Lei n° 7.210/84, e pode ocorrer quando o recuperando praticar fato definido como crime, falta grave, sofrer condenação, ou frustrar os fins da execução.

Dispõe o art. 118, inciso I da LEP que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. In verbis:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)”.

Nesse compasso, os arts. 50 e 52 da LEP dispõem que:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...]

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; [...]”

“Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave (...)”

O E. TJMT, em caso semelhante, foi coeso em pontear a providência em tela, mantendo a regressão do reeducando, conforme ementa a seguir com destaques:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO PARA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES CONCERNENTES AO REGIME SEMIABERTO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – PRÁTICA SUPERVENIENTE DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – ORDEM DENEGADA. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que, evidenciando-se o cometimento de falta grave ou de novo crime no curso da execução penal, é perfeitamente cabível a regressão ao regime prisional mais severo. Nesse mesmo sentido é o artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal preconiza que o apenado ficará sujeito a regressão para regime mais gravoso quando praticar fato definido como crime ou falta grave, não havendo que se falar em constrangimento ilegal na decisão que determinou a regressão de regime em desfavor do paciente”. (HC 169705/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016).

Assim, verificado que o recuperando não possui senso de responsabilidade e autodisciplina que deveriam nortear o cumprimento da pena, já que seu comportamento configura claro descaso com a justiça, posto ter abandonado o cumprimento da pena, o que lamentavelmente encaminha para a regressão cautelar do regime.

Apesar de ter lhe sido dada uma nova oportunidade para o cumprimento da pena no regime semiaberto, o apenado não está cumprindo as condições impostas na progressão do regime.

Logo, impositivo que seja segregado cautelarmente, posto que não se dignou a respeitar as regras mínimas impostas, a priori, tão simples e fáceis de compreensão e cumprimento, burlando os fins da execução e demonstrando que a retribuição ainda se revela a única forma de efetivar o título executivo desrespeitado.

A regressão cautelar do regime prisional é possível sem que se possa aduzir afronta aos princípios da presunção do estado de inocência, da individualização da pena, do devido processo legal e, por corolário, do respeito ao pleno contraditório e à ampla defesa, a teor do art. 118, inciso I, e § 2. °, da citada LEP.

Convém destacar, por oportuno, que o reeducando que comete falta grave está sujeito à aplicação do art. 118, inciso I, da LEP, com a regressão do regime de cumprimento da pena, bem como a alteração da data-base para futuros benefícios, além da perda dos dias remidos.

Dispõe o §2o do art. 118 da LEP que o recuperando deve ser ouvido previamente antes de sua regressão. Contudo, tratando-se de regressão cautelar, como é o caso, não se afigura necessária a prévia ouvida do condenado ou a instauração de PAD, visto que a exigência do §2o do citado digesto adjetivo somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo.

A par do tema, o C. STJ e o E. TJMT já tiveram oportunidade de deliberar, conforme os arestos a seguir destacados:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. OITIVA PRÉVIA DO APENADO OU INSTAURAÇÃO (PRÉVIA) DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. (...) 2. Na hipótese vertente, o Juízo das Execuções Penais, por ter o sentenciado descumprido as regras do regime aberto, determinou a regressão cautelar de regime sem prévia oitiva judicial ou instauração (prévia) de PAD. O Tribunal de origem, por sua vez, não conheceu do writ lá impetrado contra o referido decisum, ressaltando que: No caso presente, verte das informações prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 09.08.2019, que o Paciente cumpria pena privativa de liberdade em regime aberto desde 07.06.2019, mediante aceitação e observância das condições impostas. Todavia, tendo em vista o não comparecimento do Paciente em Juízo para cumprimento das condições impostas, foi proferida a decisão provisória, através do poder geral de cautela, que determinou a transferência do cumprimento da pena privativa de liberdade para o regime prisional fechado, aguardando-se a intimação das partes (fls. 25/26). Verifico, assim, que o I. Magistrado fundamentou suficientemente a sua decisão, no sentido da necessidade de decretar, cautelarmente, a sustação do regime aberto, determinando a regressão provisória ao regime fechado (fls. 11/17), o que atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. Tal posicionamento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2o do art . 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. 4. Registre-se, por oportuno, que a rediscussão da matéria (controvérsia acerca do descumprimento, ou não, das regras do regime aberto, deixando o reeducando de se apresentar em juízo), mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fáticoprobatório. 5. Inexistência de ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido”. (HABEAS CORPUS No 533.286/SP (2019/ 0275243-5), 5a TURMA DO STJ, REL. REYNALDO SOARES DA FONSECA. J. 05.12.2019, DJE 17.12.2019);

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES - FALTA GRAVE - 1. SUSPENSÃO CAUTELAR DO REGIME DE PENA E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD - NULIDADE DA DECISÃO - IMPROCEDÊNCIA - REGRESSÃO CAUTELAR QUE DISPENSA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - 2. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA INSTAURAÇÃO DO PAD - INOCORRÊNCIA - REEDUCANDO FORAGIDO - AGRAVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Se há nos autos, notícia da prática de falta grave pelo reeducando, a regressão cautelar do regime prisional, ao contrário da definitiva, prescinde da instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar. 2. Não há excesso de prazo para a conclusão de Procedimento Administrativo Disciplinar, se o reeducando sequer foi localizado para cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, o que, impede a realização de audiência de justificação e a devida apuração dos fatos no prazo legal”. (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0017994-34.2016.8.11.0055, 2a CÂMARA CRIMINAL DO TJMT, REL. RONDON BASSIL DOWER FILHO. J. 22.02.2017, DJE 06.03.2017).

Assim, pelas circunstâncias, inferido dos autos que o reeducando tem frustrado os fins da execução, ao demonstrar falta de comprometimento com as regras impostas. Por isso cabe-lhe ser transferido do regime semiaberto para o fechado. Essa medida pode e deve neste caso ser adotada cautelarmente. E não impede o direito do reeducando de ser ouvido no momento oportuno, caso seja preso.

Desse modo, considerando que o reeducando descumpriu as condições do regime semiaberto e abandonou o cumprimento da pena após progredir de regime em maio de 2020, embora ciente das obrigações, conforme termo de compromisso de mov. 21.1, a regressão cautelar de regime para outro mais gravoso é medida de rigor.

Dispositivo

Isto posto, hei por bem:

1. Regredir cautelarmente o atual regime de pena do reeducando Gilvan Xavier do Nascimento, a retornar ao regime fechado, por ter abandonado o cumprimento da pena no regime semiaberto. Forte nos arts. 118, inciso I, e 50, inciso V, ambos da LEP. Expeça-se mandado de prisão, cumprindo-se na forma da Lei.

2. Instaurar incidente de execução em desfavor do reeducando, com base no disposto no art. 50, inciso V, da LEP, tendo em vista o descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto.

3. Determinar a intimação da douta Defesa constituída ou, não a tendo, o nobre Defensor Público para apresentar justificativa em 05 dias, manifestando-se em seguida o Ministério Público, no mesmo lapso temporal, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, com amplitude interpretativa do art. 118, § 2.o, da Lei de Execução Penal.

4. Determinar a expedição de ofício à Central de Monitoramento desta Comarca de Sinop/MT, a fim de que informe no prazo mais exíguo possível, se o reeducando compareceu para instalação da tornozeleira eletrônica, conforme constante no termo de compromisso de mov. 21.1.

5. Postergar a designação da audiência de justificação para depois de cumprido o mandado de prisão. Com a notícia da prisão do reeducando e da juntada da resposta do ofício determinado no item supra, façam os autos imediatamente conclusos. (...)”

É certo que a Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84) trata a questão relativa à concessão de benefício legal ou restrição de direitos do reeducando, sempre conduzindo pelo manto do devido processo legal, o que impõe a observância das garantias do contraditório e a ampla defesa.

No presente caso, o agravante, ao que se vê dos autos, foi inserido no regime semiaberto mediante algumas condições, dentre as quais destacamos o comparecimento mensal em juízo e o monitoramento eletrônico (Id. 264664298, Págs. 238/242).

Contudo, conforme consta dos autos, o agravante não cumpriu nenhuma das condições fixadas no Termo de Progressão de Regime Semiaberto, tendo abandonado o cumprimento da pena após progredir de regime em maio de 2020.

Ora, o comportamento do reeducando evidentemente implica em falta grave, na medida em que revela absoluta incompatibilidade com a autodeterminação disciplina ínsitos ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Constata-se que o agravante tem descumprido reiteradamente as condições impostas para o cumprimento da pena, agindo como se pudesse fazê-lo à sua maneira. Não compareceu à Central de Monitoramento para a instalação da tornozeleira eletrônica, deixou de comparecer à audiência admonitória, apesar de devidamente intimado, e ausentou-se, de forma injustificada, do cumprimento da pena.

Tais condutas frustram os objetivos da execução penal e evidenciam, em princípio, sua inadequação ao regime semiaberto, revelando-se acertada a regressão cautelar determinada na instância de origem.

A Lei de Execuções Penais, em seu artigo 181, § 1o, prevê como sanção a regressão de regime em casos em que entre outras hipóteses, frustrar os fins da execução da pena.

In casu
, o juízo originário acolheu a manifestação ministerial, determinando a regressão cautelar, a fim de garantir aplicação da lei penal para que o reeducando cumprisse a pena, já que tinha o dever de observar as obrigações de submeter-se à monitoração eletrônica e ao comparecimento mensal em juízo, o que não fez, situação que legitima regressão cautelar imposta.

Ressalta-se que, por se tratar de medida de natureza provisória, é plenamente válida a sua decretação sem a necessidade de prévia oitiva do apenado, a qual se faz exigível apenas para a regressão definitiva.

A jurisprudência é assente no sentido de ser possível a regressão de regime como caráter cautelar, sem a audiência prévia da defesa, com o fim de ser localizado de forma célere o sentenciado, sem deixar de observar que por se tratar de medida meramente cautelar, assim que for efetivada deverá ser procedida à oitiva do condenado (audiência de justificação), para que seja tomada medida definitiva.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. OITIVA PRÉVIA DO APENADO OU INSTAURAÇÃO (PRÉVIA) DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. (...) 2. Na hipótese vertente, o Juízo das Execuções Penais, por ter o sentenciado descumprido as regras do regime aberto, determinou a regressão cautelar de regime sem prévia oitiva judicial ou instauração (prévia) de PAD. O Tribunal de origem, por sua vez, não conheceu do writ lá impetrado contra o referido decisum, ressaltando que: No caso presente, verte das informações prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 09.08.2019, que o Paciente cumpria pena privativa de liberdade em regime aberto desde 07.06.2019, mediante aceitação e observância das condições impostas. Todavia, tendo em vista o não comparecimento do Paciente em Juízo para cumprimento das condições impostas, foi proferida a decisão provisória, através do poder geral de cautela, que determinou a transferência do cumprimento da pena privativa de liberdade para o regime prisional fechado, aguardando-se a intimação das partes (fls. 25/26). Verifico, assim, que o I. Magistrado fundamentou suficientemente a sua decisão, no sentido da necessidade de decretar, cautelarmente, a sustação do regime aberto, determinando a regressão provisória ao regime fechado (fls. 11/17), o que atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. Tal posicionamento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.
4. Registre-se, por oportuno, que a rediscussão da matéria (controvérsia acerca do descumprimento, ou não, das regras do regime aberto, deixando o reeducando de se apresentar em juízo), mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático-probatório. 5. Inexistência de ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido”. (HC n. 533.286/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 17/12/2019.) – destaquei.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – NOVO DELITO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – SÚMULA 526 DO STJ – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME MAIS GRAVOSO – DESNECESSÁRIA OITIVA PRÉVIA DO APENADO POR SE TRATAR DE REGRESSÃO CAUTELAR – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 526 do STJ, o reconhecimento de falta grave quando decorrente de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia oitiva do condenado, visto que esta obrigação se aplica apenas em casos de regressão definitiva. Assim, in casu, havendo indícios suficientes do cometimento de crime doloso pelo apenado, é possível a regressão cautelar pelo juízo da execução, sendo desnecessária a oitiva prévia do apenado e o trânsito em julgado do processo criminal instaurado para apuração dos fatos. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(N.U 1005543-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVANTE CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS E DAS REGRAS PARA A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA – OCORRÊNCIA – COLOCAÇÃO DE OUTRO APARELHO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE – TORNOZELEIRA QUE PERTENCIA A OUTRO REEDUCANDO, QUE SE ENCONTRA FORAGIDO – INFORMAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO– REVOGAÇÃO DA DECISÃO E MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PRETEXTADA – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE OITIVA OU PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA EM SOLO DE REGRESSÃO CAUTELAR – PROVIDÊNCIA QUE SÓ NECESSÁRIA PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA – AGRAVANTE TERIA LOCALIZADO A TORNOZELEIRA, ORA NO MATO, ORA NA SUA KITNET, E RECOLOCADO EM SUA PERNA – VIOLAÇÃO, CONTUDO, QUE TERIA OCORRIDO UMA SEMANA ANTES DO SUPOSTO ATENTADO – REGRESSÃO DE REGIME QUE PODE OCORRER NO CASO DE FALTA GRAVE E DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – REGRESSÃO CAUTELAR ‘PER SALTUM’ DE REGIME – INOCORRÊNCIA – NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A análise de cada situação fática jurídica deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal. Havendo notícia da prática de falta grave pelo reeducando, mostra-se viável a regressão cautelar de seu regime de pena.
Quando devidamente fundamentado, é possível a regressão cautelar ‘per saltum’ de regime, diante do poder geral de cautela do Juiz”.
(N.U 1013341-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Conclui-se, assim, que somente haveria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa caso não tivesse sido oportunizada a oitiva da reeducando ou manifestação da defesa no momento da decretação da regressão definitiva, sendo entendimento firmado pela jurisprudência que a manifestação da defesa em sede de regressão cautelar é prescindível, não havendo que se falar em nulidade.

Com efeito, a regressão
in casu
foi decretada acertadamente, à luz da lei de regência, devendo, pois, ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo falar-se em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto pela defesa, permanecendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025